Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723704-92.2024.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DO CARMO PEREIRA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de CARLOS HENRIQUE DO CARMO PEREIRA, em face de ato atribuído ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, não permitindo que o réu recorresse em liberdade. Em suas razões (id 60104863), a impetrante sustenta que a não concessão da liberdade provisória ao apenado é ato ilegal, porque o regime semiaberto que lhe foi imposto na sentença penal não guarda compatibilidade com a segregação cautelar. Sobre a questão, menciona julgados do colendo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão não está devidamente motivada, porque o juiz não explica de que forma a liberdade do paciente poderia colocar em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública. Acrescenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, que o réu é primário, tem domicílio fixo, atividade lícita e apresentou-se em todos os atos processuais, de modo que lhe pode ser aplicada medida cautelar mais branda. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar do réu. Confira-se em id 60104867, p. 13/14 (sem grifo no original): Não permito que os acusados CARLOS, FELIPE e IGOR recorram desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar. Recomendem-se os réus em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Mister ressaltar que os réus permaneceram durante toda a instrução processual encarcerados e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e às sucessivas decisões deste Juízo mantendo a custódia cautelar (IDs n. 184555683, 188480050 e 195395344), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que os elementos dos autos demonstraram acentuada gravidade concreta, com a apreensão de grande quantidade de substâncias ilícitas (1.186,50 gramas de maconha/skunk e 254,53 gramas de cocaína). Outrossim, como demonstrado acima ao se afastar o benefício do denominado tráfico privilegiado, evidenciou-se um profundo envolvimento de CARLOS, FELIPE e IGOR com mundo criminoso e uma traficância habitual. Não bastasse, todos possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Assim, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos para voltarem ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada a propensão deles ao crime. Dessa forma, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Como se vê, ao menos neste momento processual, e ao contrário do que afirma a Defesa, a decisão que manteve a prisão cautelar do réu, após sua condenação, aponta a presença dos requisitos legais, ressaltando o histórico do réu de envolvimento com atividade criminosa, além da gravidade concreta do crime. Em consulta ao processo principal n. 0707264-31.2023.8.07.0008, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante com outros dois réus na posse de grande quantidade de drogas (mais de 1kg de maconha e 254 gramas de cocaína), teve a sua prisão preventiva decretada, foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução processual e, ao final, foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Da leitura dos autos, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada. Ao contrário, tudo corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar. No ponto, é importante registrar que, ao negar a liberdade provisória, o juiz recomendou o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional fixado na sentença, não havendo, assim, ao menos neste momento processual, qualquer ilegalidade na decisão. Portanto, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator